Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE REITERA NA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva no caso concreto, por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e pela necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência em razão de infrações penais cometidas em situação de violência doméstica contra a mulher.
2. Não há ilegalidade a ser reparada, pois a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência mostra-se justificada em razão da gravidade concreta da conduta, da informação de que reitera na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e, ainda, da reiteração na prática de delitos de outra natureza.
3. No caso dos autos, consta que o paciente empurrou com violência a vítima contra o portão, situação que se agrava pelo seu estado de gravidez, e, ainda porque, segundo relato da ofendida, ela teria saído da casa onde convive com paciente três dias antes dos fatos em exame, porque, naquela ocasião, durante uma discussão, ele quebrou seu celular e passou a xingá-la, a enforcá-la, a puxar seus cabelos, vindo a derrubá-la da cadeira, momento em que ela caiu de costas no chão e ele subiu em cima dela praticando outros atos de violência. Não obstante a inexistência de medidas protetivas anteriores, a vítima relatou sofrer histórico de outras violências e disse ter medo do paciente, por ele usar drogas e ser traficante, o que se comprova por ter condenações definitivas por tráfico de drogas, uma delas na iminência de ser executada, e por terem sido apreendidos por ocasião de sua prisão em flagrante objetos destinados à mercancia e significativa quantidade de maconha, a saber, 908,18g.
4. Os fatos narrados indicam que o paciente reitera na prática de atos de violência doméstica contra a vítima, cuja situação se agrava ainda mais por sofrer agressão física mesmo estando grávida, de modo que as circunstâncias do delito, aliadas à reiteração criminosa do paciente, configuram a sua periculosidade e indicam que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.